Tribunal: STF
Processo: ARE 1540430
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMULAÇÃO CARGO TÉCNICO E CARGO DE PROFESSOR. CARGO QUE PRESCINDE DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS. VEDAÇÃO À ACUMULAÇÃO DE CARGOS (ART. 37, XVI, B). IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DE ATO NULO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA E CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95.



    1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face de sentença de parcial procedência dos pedidos da exordial.



    2. Em suma, a presente demanda versa sobre cumulação de aposentadoria oriunda de cargos públicos inacumuláveis(Professora e executora administrativa). Aduz que ingressou no serviço público em 1969, e encontra-se inativa desde 25.11.1994, Decreto de 25 de novembro de 1994 (evento 01, doc. 04). Já no cargo de Executora Administrativa, a autora ingressou em 01.12.1986, e laborou até 11.03.2023, conforme Portaria 1578, de 31 de agosto de 2023 (evento 01, doc. 04). Assim, busca a anulação do ato administrativo que cassou sua aposentadoria referente ao cargo de professora aposentada, alegando que tal situação jurídica se manteve por quase trinta anos(1994 à 2023), devendo-se proceder a manutenção dos proventos de ambos os cargos, em razão do Princípio da segurança jurídica.



    3. O Estado de Goiás apresentou contrarrazões na qual pugnou pela manutenção da sentença diante da ausência de plausibilidade jurídica do arrazoado da inicial.



    4. Ultimados os trâmites processuais foi proferida sentença de mérito julgando parcialmente procedente os pedidos, apenas no tocante à possibilidade da Recorrente escolher um dos cargos, nos seguintes termos, verbis:



    “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para ANULAR a Portaria 964, de 20 de julho de 2023, que exonerou a autora do cargo de professor, pois violado o seu direito de escolher por um dos vínculos públicos, e DETERMINAR ao Requerido que cumpra os comandos do artigo 205, parágrafo 7 da Lei 20.756/2020, notificando a autora para que ela faça a opção por um dos cargos, respeitando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.”



    5. Irresignado com essa sentença, a parte autora interpôs o presente recurso inominado com o objetivo de obter decisão favorável de seu pleito inicial, inclusive, reconhecendo expressamente a ilegalidade do acúmulo; mas pleiteando a perpetuação da situação com base no princípio da segurança jurídica.



    6. Sem preliminares a serem examinadas.



    7. A insurgência recursal cinge-se na tese de decadência quinquenal do direito da Administração Pública de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários. Assim, tendo o presente caso se estendido de 1994 à 2023, quase trinta anos, seria incabível à Administração Pública interferir nesta situação jurídica.



    8. Pois bem, de fato, o direito da Administração Pública de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé (artigo 54 da Lei Estadual nº 13.800/01 e artigo 54 da Lei nº 9.784/1999).



    9. Todavia, tal norma não se aplica à questão que envolve regramento constitucional, como a vedação de acumulação de cargos públicos, expressa no artigo 37, XVI, da CF, porque caracteriza uma situação que não se convalida com o decurso do tempo, passível de ser investigada pela Administração, a qualquer momento. Afinal, o ato administrativo nulo não pode ser convalidado e não configura direito adquirido:



    A INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO CONSTITUI ATO ADMINISTRATIVO E, POR ISSO, PODE SER ANULADA A QUALQUER TEMPO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUANDO CONSTATAR A OCORRÊNCIA DE VÍCIO QUE O TORNE ILEGAL (TST. RR749243/2001.7. 1ª TURMA. REL: WALMIR OLIVEIRA COSTA. JULGAMENTO: 04/06/2008).



    10. Ademais, sobre caso semelhante, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, decidiu:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. APOSENTADORIA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA PARA A REVISÃO DE SEUS ATOS. NÃO APLICAÇÃO. REGRAMENTO CONSTITUCIONAL. CARGOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO II. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em regra, o direito da Administração Pública de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé (artigo 54 da Lei Estadual nº 13.800/01 e artigo 54 da Lei nº 9.784/1999). Todavia, tal norma não se aplica à questão que envolve regramento constitucional, como a vedação de acumulação de cargos públicos, expressa no artigo 37, XVI, da CF, porque caracteriza uma situação que não se convalida com o decurso do tempo, passível de ser investigada pela Administração, a qualquer momento. Precedentes do STJ. 2. Os cargos públicos exercidos (Auxiliar de Enfermagem e Auxiliar de Apoio Administrativo II) não são passíveis de acumulação, porquanto não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal. Logo, é vedada a percepção simultânea dos proventos de aposentadoria pela impetrante. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5538268-69.2018.8.09.0051, Rel. Des(a).



    11. Não obstante, colaciona-se entendimento adotado pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais:



    “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMULAÇÃO CARGO TÉCNICO E CARGO DE PROFESSOR. CARGO QUE PRESCINDE DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS. VEDAÇÃO À ACUMULAÇÃO DE CARGOS (ART. 37, XVI, B). IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DE ATO NULO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação do decisum em embargos de declaração fora efetivada em 06/10/2017 (ev. 21). O recurso fora tempestivamente interposto em 16/10/2017 (ev. 24). Gratuidade da justiça (ev. 26). Contrarrazões apresentadas (ev. 30). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido do recurso; 2. Trata-se de ação para declaração de licitude de cargos de Assistente Técnico de Saúde do Estado de Goiás e de Professor de Educação Básica na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Aduzira ter acumulado os cargos por dezesseis anos, mas ambas Administrações resolveram abrir procedimentos administrativos para que optasse por apenas um dos cargos. Alegara ser legal a cumulação, haver compatibilidade de cargos e de horários. Juntara comprovante de endereço, contracheques da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Goiás, declarações e defesas administrativas acerca da acumulação de cargos, fichas financeiras da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, declarações e documentos, bem como procedimento administrativo de acumulação de cargos (ev. 1, arqs. 4-22); 3. Em contestação (ev. 8), a parte promovida aduzira ser a cumulação de cargos constitucionalmente vedada, com fulcro no art. 37, XVI, ”b”, explicando não ocupar a parte promovente cargo de natureza técnica ou científica. Aventara ainda a possibilidade de revisão de seus atos, não havendo possibilidade de convalidação de atos contrários à Constituição; 4. O juízo singular, em sentença (ev. 14), entendera não ser possível a cumulação de cargos, em função da natureza administrativa do cargo, “não envolvendo nenhum conhecimento técnico ou científico”, e indeferira os pedidos da parte promovente; 5. Irresignada, a parte promovida interpusera recurso inominado (ev. 24), no qual apontara a omissão do Estado de Goiás por dezesseis anos e que, agora, pretende se beneficiar com sua própria torpeza. Defendera a legitimidade da acumulação de cargos, por exercer cargo técnico e realizar cumulação com cargo de professor. Observara poder a Administração rever seus atos apenas no interregno de cinco anos. Afirmara haver compatibilidade de horários; 6. O Estado de Goiás, em contrarrazões (ev. 30), alegara não ter a parte interesse recursal, por ser recurso mera cópia da exordial. Repisara fundamentos de sua contestação; 7. Afasto a alegação de falta de interesse, pois o recurso está suficientemente fundamentado e esclarece as razões do descontentamento, sendo o pedido de revisão de questões próprio dos recursos; 8. Afasto também as alegações de que a Administração só pode rever seus atos administrativos no prazo de cinco anos, pois, no caso, se debate questão de ser cabível a cumulação de cargos, em razão de previsão constitucional, não podendo haver cumulação de cargos que afrontem a Constituição. Afinal, o ato administrativo nulo não pode ser convalidado e não configura direito adquirido: A INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO CONSTITUI ATO ADMINISTRATIVO E, POR ISSO, PODE SER ANULADA A QUALQUER TEMPO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUANDO CONSTATAR A OCORRÊNCIA DE VÍCIO QUE O TORNE ILEGAL (TST. RR749243/2001.7. 1ª TURMA. REL: WALMIR OLIVEIRA COSTA. JULGAMENTO: 04/06/2008); 9. Passando à análise do mérito, a questão se resolve, na verdade, em saber se o cargo ocupado pela parte promovente/recorrente tem natureza técnica ou não, pois o art. 37, XVI, “b” é aceito como aplicável por ambas as partes, mas o Estado de Goiás diz que o recorrente não ocupa cargo técnico, não podendo existir a cumulação de cargos,enquanto o recorrente diz que é cabível a cumulação de cargos e que ocupa cargo técnico; 10. Recorde-se que, no procedimento administrativo, colacionado aos autos, consta declaração do empregador de que a parte promovente/recorrente é OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO DE SAUDE, FUNÇÃO DE EXECUTOR ADMINISTRATIVO, E SERVIDOR, EM CARÁTER EFETIVO, SOB REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO, LEI N° 10.460/88, NESTA UNIDADE HOSPITALAR, TENDO ENTRADO EM EXERCÍCIO EM 10/10/2012, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 30 (TRINTA) HORAS, EXERCIDA EM REGIME DE PLANTÃO ESPECIAL DAS 07:00 AS 18:00. ATRIBUIÇÕES DO CARGO. ATIVIDADE DE NÍVEL MEDIO, ENVOLVENDO EXECUÇAO DE SERVICOS BUROCRÁTICOS DE RELATIVA COMPLEXIDADE, TAIS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES DE ESCRITÓRIO; EFETUAR CONTROLE ADMINISTRATIVOS, DATILÓGRAFOS, CONFERIR, ARQUIVAR E PROTOCOLAR DOCUMENTOS, REDIGIR CORRESPONDÊNCIAS, MINUTAS SIMPLES, CORRIGIR DADOS, REALIZAR TAREFAS DE ESCRITÓRIOS; ANOTAR E REGISTRAR CERTAS OPERAÇÕES DE NATUREZA CONTÁBIL FINANCEIRA (ev. 1, arq. 6, fl. 32); além da referida declaração, o Estado assevera, sem impugnação, que o recorrente de trabalha no almoxarifado (ev. 1, arq. 10, fl. 98), em função que não exige conhecimento técnico; 11. Dessa forma, não sendo o cargo ocupado de natureza técnica (independentemente de nomenclatura) não pode haver a cumulação de cargos. Nesse sentido, já decidira o TJGO: MANDADO DE SEGURANÇA. AUXILIAR TÉCNICO DE SAÚDE E TÉCNICO EM RADIOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I - A ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS É PERMITIDA SOMENTE NAS HIPÓTESES DELINEADAS NO ART. 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. II - O CARGO DE AUXILIAR TÉCNICO DE SAÚDE, POR SUA NATUREZA E ATRIBUIÇÕES, NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE CARGO OU EMPREGO PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE E, PORTANTO, É INSUSCETÍVEL DE ACUMULAÇÃO. III - NÃO HÁ ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO QUE COMPELIU O IMPETRANTE A OPTAR POR UM DOS VÍNCULOS, DADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ACÚMULO DOS VÍNCULOS. ORDEM DENEGADA. (TJGO, MANDADO DE SEGURANÇA 5502210- 26.2018.8.09.0000, REL. MAURICIO PORFIRIO ROSA, 1ª CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 28/02/2019, DJE DE 28/02/2019); 12. Recurso conhecido e desprovido. (Recurso 5255047- 80.2015.8.09.0051, Relator Wild Afonso Ogawa, Julgado em 25/08/2020).”



    12. Portanto, conforme decidido pela sentença objurgada, não é possível a acumulação dos cargos ocupados pelo recorrente diante de suas naturezas incompatíveis com as hipóteses permitidas pela norma constitucional analisada, porquanto o cargo de executor administrativo não detém natureza técnica.



    13. Ademais, improcedente a tese de aplicação do princípio da segurança jurídica, pois, tal premissa vai de encontro as disposições constitucionais expressas da Carta Magna.



    14. Precedente em caso análogo desta 3º Turma Recursal: Autos n° 5626075-59.2020.8.09.0051, Rel. Dra. Mônica Cezar Moreno Senhorelo, julgado em 14/03/2022.



    15. Ante o exposto, Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.



    16. Nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.



    17. À vista do exposto, ante ao resultado do julgamento e à sistemática adotada pelo artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% do valor da condenação, observado a Justiça gratuita.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXXVI; 37, XVI, "b"; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 1º, III; 5º, XXXVI; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente